Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702182-43.2022.8.07.9000 RECORRENTE: BNDES PARTICIPAÇÕES S/A BNDESPAR RECORRIDOS: LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A, ALEXANDRE JOSÉ BELTRÃO MOURA, JOSÉ ANTÃO BELTRÃO MOURA, JACQUES PHILIPPE SAUVE, ANANIAS FELICIANO DE LIMA NETO, FÁTIMA REGINA LAPORT BORGES, MAURÍCIO CAUVILLE E JAIRO FONSECA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis em nome do executado. III. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. IV. Não configura litigância temerária ou ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 774 do Código de Processo Civil, o exercício do contraditório e da ampla defesa na execução, salvo quando demonstrado que o executado, movido pela má-fé, empregou meios fraudulentos para impedir a consecução dos atos tendentes à satisfação do crédito do exequente. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 139, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão deixou de adotar medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito do insurgente; b) artigo 6o do CPC, defendendo que o indeferimento da inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) prestigia a inadimplência e afronta o dever de cooperação ínsito às partes do processo; c) artigo 797 da Lei Adjetiva Civil, argumentando que a não realização da execução no interesse do insurgente (exequente) premia o inadimplemento do devedor; d) artigo 805 do Código de Processo Civil, aduzindo que foi rechaçado o direito do recorrente de usar de todos os meios disponíveis à persecução de seu crédito, sem que a medida requerida ocasionasse ao devedor qualquer ônus. Em contrarrazões, o recorrido JAIRO FONSECA DA SILVA requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 66171107). Em contrarrazões, o recorrido JOSÉ ANTÃO BELTRÃO MOURA pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (ID 66204560). Em contrarrazões, o recorrido JACQUES PHILIPPE SAUVÉ pleiteia a exclusão de todos os fiadores do polo passivo da demanda, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 66210408). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 139, caput e inciso IV, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre não ser cabível a pesquisa no sistema CNIB, o acórdão impugnado consignou que “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não é ferramenta de pesquisa de imóveis para fins de penhora. (...) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado, como se infere das disposições abaixo reproduzidas: (...) Significa dizer que o instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é totalmente incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa. Conclui-se, assim, que a medida pleiteada não encontra amparo legal” (ID 56577283). Por fim, quanto aos pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, exclusão de todos os fiadores do polo passivo da demanda e de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020